Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-18.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Parte ré que detinha o ônus de comprovar a contratação que originou os débitos ensejadores de anotação em cadastro de inadimplentes. Inocorrência. Inexigibilidade que se impõe. Dano moral. Ocorrência. Situação que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Parte ré que detinha o ônus de comprovar a contratação que originou os débitos ensejadores de anotação em cadastro de inadimplentes. Inocorrência. Inexigibilidade que se impõe. Dano moral. Ocorrência. Situação que ultrapassou o mero dissabor. Quantum fixado em R$ 10.000,00. Sentença reformada. Recurso provido.